Tribunal: STF
Processo: RHC 209694
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alexandre Santos Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 674.229/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    A defesa do recorrente sustenta, em síntese, erronia na exasperação da pena base mediante o acréscimo de 1/2 (metade), em decorrência da prática do crime de latrocínio, bem como indevido bis in idem, dizendo considerada a mesma fundamentação para valorar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.



    Nesse sentido, aduz que 



    “[o] quantum de aumento aplicado sobre a pena-base, no patamar de 1/2, em razão de duas circunstâncias negativas – ou uma se acolhida a primeira alegação da defesa –, em nada apresenta enquanto discricionário ou proporcional. Pelo contrário, trata-se de exasperação extravagante e inteiramente arbitrária, vez que promotora de fração de aumento desproporcional.”



    E prossegue argumentando sobre



    “os princípios inafastáveis da legalidade e da proporcionalidade e a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça que determina a aplicação proporcional de acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, assim como inexistindo qualquer razão decisória extraída da sentença que justifique a exasperação acima patamar preconizado, resta evidente a ocorrência de flagrante ilegalidade e de manifesta desproporção na dosimetria da pena.” 



    Requer o provimento do recurso para que “seja afastada a negativação da culpabilidade do ora recorrente, para estabelecer em 1/6 o acréscimo pelas circunstâncias do delito, ou ainda, operar o acréscimo de 2/6 pela existência de duas circunstâncias judiciais negativas.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PENA-BASE. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/2. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CULPABILIDADE EXTREMAMENTE REPROVÁVEL. 1. A culpabilidade mostrou-se extremamente reprovável, fugindo bastante do que se espera para o cometimento de um delito patrimonial. As questões consideradas pelo Magistrado para a culpabilidade não se mostram fora de contexto, como afirma a defesa, e não há bis in idem. 2. Agravo regimental improvido.” (Doc. 23)



    Pelo que há no julgado do Superior Tribunal de Justiça, não há situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o aresto ora hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o Juízo sentenciante assim justificou o acréscimo à pena base do recorrente:



    “[c]om fundamento no artigo 59 do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena 1/2 acima do mínimo legal, justificado pelas circunstâncias do delito e culpabilidade do réu, ou seja, a censurabilidade de sua conduta diante do ocorrido, caracterizando circunstância desfavorável diante do intenso dolo em que agiu. A vítima, um senhor com 58 anos de idade, foi rendido por três agentes armados com faca e arma de fogo. Estava completamente rendida e dominada e, mesmo assim, foi covardemente agredida fisicamente, com coronhadas e socos no abdômen. Não fosse o bastante, o acusado armou-se com uma faca de cozinha e cortou um dos dedos do ofendido, rompendo os ligamentos e nervos, o que aumentou o pavor e sofrimento. Não havia necessidade alguma de tamanha violência, pois até então a vítima não havia resistido à ação dos criminosos, mas mesmo assim o réu não hesitou em esfaqueá-la. Neste passo, respeitante às circunstâncias do crime, entendo que fugiram da normalidade dos delitos de roubo e, ainda, à culpabilidade do agente, tenho que se revestem os fatos praticados de reprovabilidade anormal ou exacerbada ao dolo do tipo.”(Doc. 2)



    O TJSP entendeu subsistente a fundamentação lançada, no que foi acompanhado pelo STJ, tendo o Ministro Sebastião Reis Júnior consignado no voto condutor do acordão:



    “Como já mencionado, a culpabilidade mostrou-se extremamente reprovável, fugindo bastante do que se espera para o cometimento de um delito patrimonial. As questões consideradas pelo Magistrado para a culpabilidade não se mostram fora de contexto, como afirma a defesa, e não há bis in idem. A vítima, de 58 anos, não tinha a menor chance de se defender e, sem oferecer a menor resistência, teve um dedo cortado, com rompimento de ligamentos, e, ainda, foi atingida com um tiro, que trouxe graves consequências, com submissão a procedimento cirúrgico, e isso sem mencionar socos dados anteriormente no abdômen. Não há flagrante ilegalidade, tendo a pena sido fixada com razoabilidade e dentro da margem que é concedida para o Magistrado trabalhar na dosimetria. ”



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos que houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, que desborda dos elementos normais do tipo penal, justificando, assim, exasperação de sua pena-base.



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



     De outra parte, no que refere à aventada ocorrência de bis in idem, verifico que o julgado proferido pelo STJ não tratou do tema. Logo sua apreciação, de forma originária, neste momento, acarretaria indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente